Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-43.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. CABIMENTO. INEXATIDÃO MATERIAL DO JULGADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO EXEQUENTE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que não acolheu a impugnação apresentada pelo Distrito Federal em cumprimento de sentença.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

3. O agravante aduz que a parte agravada deflagrou fase de cumprimento de sentença para recebimento de quantia certa em seu desfavor e que, no entanto, deve ser reconhecida a existência de erro material no julgado que se busca ver cumprido. Sustenta que a sentença julgou procedente o pedido principal de restituição de indébito tributário no montante de R$ 45.210,37 (referente à soma dos valores de R$ 23.894,19 + R$ 10.560,00 + R$ 10.756,18) e também um dos pedidos sucessivos (restituição somente do valor de R$ 10.756,18). Esclarece que a cumulação do pedido sucessivo com o principal acarreta na condenação de restituição de quantia maior do que aquela efetivamente recolhida indevidamente pelo contribuinte.

4. O agravado sustenta a inadmissibilidade do recurso e que, diante do trânsito em julgado, o feito se encontra protegido pela imutabilidade da coisa julgada.

5. Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7/TUJ).

6. O que se busca com o presente Agravo de Instrumento é a correção dos cálculos que instruem o cumprimento de sentença no montante originário de R$ 55.966,55 (R$ 45.210,37 + R$ 10.756,18).

7. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo é a sentença condenatória. E, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial. No entanto, no caso dos autos, conforme aduzido pelo executado, o julgado padece de erro material. Isto porque, conforme se extrai da sentença exequenda, o magistrado sentenciante condenou o Distrito Federal a restituir as quantias pagas indevidamente à título de ITBI no montante de R$ 45.210,37 (que engloba as cobranças indicadas pelo próprio autor de R$ 23.894,19 + R$ 10.560,00 + R$ 10.756,18), acrescido, todavia, de mais uma parcela R$ 10.756,18.

8. Tratando-se de evidente erro material, torna-se suscetível de correção a qualquer tempo de modo a manter a higidez e a coesão do provimento jurisdicional. Assim, necessário corrigir o equívoco na forma pleiteada pelo agravante.

9. Ademais, no caso em análise, não corrigir a inexatidão material do julgado gera o enriquecimento sem causa do exequente, vez que auferirá vantagem indevida referente à restituição de quantia maior do que aquela efetivamente paga, o que não se admite.

10. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reconhecendo o erro material do título executivo apresentado, limitar o valor da condenação do Distrito Federal ao montante originário de R$ 45.210,37, devendo a decisão agravada observar o referido valor.

11. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.